Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713085-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSÉ JAIRO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PREVI. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA QUE OBJETIVA REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. CUMULAÇÃO SUBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DO PATROCINADOR – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERAÇÃO DA PROCLAMADA CARÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISIONAL. TESE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO VALOR CORRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. EMPREGADOR. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NO MOMENTO CORRETO. CORRESPONDENTE DEVER DE INTEGRALIZAÇÃO. 1. Sendo certo que as razões de apelo direcionaram-se aos fundamentos expendidos na sentença, que, por sua vez, englobou tese firmada em julgamento de Recurso Especial repetitivo, não há que se falar em inovação na causa de pedir, mas em recurso que impugna a fundamentação expendida na sentença, devolvida à apreciação da Corte por expressa disposição no art. 1.013, do CPC. Por sua vez, se o apelo preenche os pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Delimitada, na demanda direcionada à PREVI, a responsabilidade da ré de revisar o benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim estatuída a correspondente obrigação de fazer, pertence à fase de liquidação apurar eventual quantum debeatur entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes. 4. Presentes os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, do CPC, deve a egrégia Turma, superada a preliminar de ilegitimidade passiva, apreciar os pedidos deduzidos na demanda direcionada ao patrocinador. 5. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não liquidada a sentença, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 7. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 8. Promovido o recolhimento extemporâneo das contribuições devidas à PREVI e sendo evidente que o patrocinador praticou omissão ilícita ao não recolher, no tempo devido, as contribuições patronal e pessoal sobre as horas extras trabalhadas pelo beneficiário do plano de previdência complementar, há que suportar o pagamento, a título de indenização por danos materiais, do aporte necessário à recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, indispensável à revisão do benefício postulada pelo autor. 9. São indevidos juros moratórios sobre as parcelas decorrentes da ordenada revisão do benefício de complementação de aposentadoria, enquanto não implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS. 10. Apelação do autor provida. Pedido deduzido em face do Banco do Brasil julgado procedente. Apelação da PREVI parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria. Destaca que o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, porque a condenação à reserva matemática implica enriquecimento ilícito do ora recorrido; e) artigo 1.026, § 2o, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, afirmando, que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029